Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010479-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), RAFAEL TESTA - CPF: 018.092.331-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010479-23.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis

Agravado:
Rafael Testa

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO EXPEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO – ART. 701,
CAPUT
, DO CPC – NÃO APRESENTAÇÃO DE EMARGOS MONITÓRIO – AUSÊNCIA PAGAMENTO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação monitória, caso o cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC), contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do CPC, em seu art. 85, §2o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010479-23.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis

Agravado:
Rafael Testa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Rafael Testa, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do CPC, mantendo a verna honorária fixada anteriormente.

Inconformada, a agravante sustenta que o agravado permaneceu inerte ao comando judicial, não cumprindo com a determinação de pagamento do débito ou apresentação de embargos monitórios, havendo constituição de pleno direito das cártulas como título executivo judicial. Segue sustentando que o devedor não realizou o pagamento de forma voluntária, razão pela qual faz jus a fixação da verba honorária com base no art. 85, §2o, do CPC e não nos termos do art. 701, do mesmo
codex
. Pugna pela reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 91386968).

As informações foram prestadas (id. 93590519), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id.

96756470).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010479-23.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis

Agravado:
Rafael Testa

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis ajuizou ação monitória contra em desfavor de Rafael Testa,
visando o recebimento de R$ 4.282,40 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), oriundo de 03 (três) cheques de titularidade do réu, tendo a MMa Juíza, com fulcro no art. 700, do CPC, determinado a expedição de mandado monitório para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como de honorários advocatícios fixado em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 701,
caput
, do mesmo
codex
, além da sua citação para, querendo, apresentar embargos monitórios (id. 7398487 – autos de origem).

Devidamente citado, o réu quedou-se inerte (id. 15469256 – autos de origem), motivo pelo qual a douta magistrada
a quo
constituiu as cártulas de pleno direito como título executivo judicial, determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens (id. 15725065 – autos de origem).

Posteriormente, a autora requereu a majoração dos honorários advocatícios fixado na decisão inicial, para o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, contudo, a d. magistrada, sob o fundamento de que a verba honorária já foi devidamente fixada, indeferiu o pedido (id. 55003010 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o agravado permaneceu inerte ao comando judicial, não cumprindo com a determinação de pagamento do débito ou apresentação de embargos monitórios, havendo constituição de pleno direito das cártulas como título executivo judicial.

Segue sustentando que o devedor não realizou o pagamento de forma voluntária, razão pela qual faz jus a fixação da verba honorária com base no art. 85, §2o, do CPC e não nos termos do art. 701, do mesmo
codex
. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 701,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento
e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa
”
(negritei).

À vista disso, na ação monitória, caso o cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa (art. 701/CPC).

Contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do CPC, em seu art. 85, §2o e não com espeque no art. 701.

Isso porque, filio-me ao entendimento de que a fixação dos honorários no percentual dito no art. 701,
in fine
, do CPC, nada mais é do que uma benesse concedida ao réu na ação monitória, o que definitivamente não é o caso dos autos, ante o não pagamento voluntário da obrigação.

Assim, o entendimento majoritário, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que a inércia do réu basta para a condenação ao pagamento de honorários com fulcro no art. 85, 2o, do CPC.

Nesse norte, é o ensinamento de Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
verbis
:

“
A inércia do réu já basta para condenação ao pagamento de honorários
: “Ainda que não embargada a ação monitória, dando o réu causa à demanda pelos simples fato de, citado, permanecer inadimplente, obrigando o credor a executá-la, é de se lhe impor os ônus sucumbenciais, na forma do art. 20 da lei adjetiva civil” (STJ-4a T., Resp 418.172, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 21.5.02, DJU 26.08.02).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 43a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2011 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

I -
Os honorários de 5% previstos no art. 701, caput, do CPC são para a hipótese de pagamento espontâneo pelo réu, no prazo legal de 15 dias
.

II -
Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, §2o, do CPC
.

III - Apelação provida.”
(TJDFT, RAC n. 0703980-86.2017.8.07.0020, 6a Turma Cív., Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 04.07.2018 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- No procedimento da ação monitória, que se rege pelos arts. 700, do CPC e seguintes, o efeito da falta de manifestação do réu não é a revelia, mas a constituição de pleno direito do título executivo judicial, exatamente como determinou o Juízo a quo, em observância ao art. 701, §2o, do CPC.

-
No tocante aos honorários, após a constituição do título, a regência da sua fixação é a do art. 85, do CPC, da mesma forma como cumprimento de sentença, o que deixou de ser observado na decisão recorrida
.
” (TJRS, RAI n. 70078343183, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 12.07.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RÉU REVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC/15.

[...]

- Nos termos do art. 701, §2o, do CPC/15, e em respeito ao princípio da causalidade, devem ser fixados honorários sucumbenciais quando a parte ré, devidamente citada, não efetua o pagamento voluntário do mandado inicial, bem como não apresenta embargos.

-
Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, §2o, do CPC
.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.14.323603-2/001, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 28.03.2019 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS NÃO APRESENTADOS – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL MANDADO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CABIMENTO.

A decisão que converte o mandado inicial em executivo e constitui de pleno direito o título executivo judicial, face a não-realização do pagamento, deve fixar honorários advocatícios de sucumbência
.”
(TJMT, RAI n. 1004268-68.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.09.2021 – negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, pois,
constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021